Tribunal: TJDFT
Processo: 0023992-75.2015.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-03
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL. BENS PASSÍVEIS DE PENHORA NÃO LOCALIZADOS. SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DA REGRA DE TRANSIÇÃO DO ART. 1.056 DO CPC/15. INCIDÊNCIA DA REDAÇÃO ORIGINAL DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. ALTERAÇÕES DA LEI N. 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. ACRÉSCIMO DO PERÍODO DE SUSPENSÃO INDICADO PELA LEI N. 14.010/2020. OBSERVÂNCIA. REQUERIMENTOS DE DILIGÊNCIAS PARA SATISFAÇÃO DA EXECUÇÃO. MEDIDAS INFRUTÍFERAS. IMPEDIMENTO DO CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
1. A prescrição intercorrente tem lugar quando, após o ajuizamento da execução, houver inércia do exequente em adotar providências concretas à satisfação do crédito objeto da demanda, e, nas lições de Araken de Assis, encontra fundamento na necessidade social de não expor o executado, indefinidamente, aos efeitos da litispendência, harmonizando-se, ainda, com o direito fundamental processual à duração razoável do processo.
2. Em se tratando de execução fundamentada em cédula de crédito bancário, deve ser observado o prazo prescricional de 3 (três) anos, na forma prevista nos artigos 26 e 44 da Lei n. 10.931/04; no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra; e no artigo 206, § 5o, do Código Civil.
3. Em demandas ajuizadas anteriormente ao advento do Código de Processo Civil de 2015, para o tratamento dado à prescrição intercorrente devem ser observadas as premissas definidas pelo c. Superior Tribunal de Justiça no IAC n. 1. 3.1. No caso, verificada a aplicação da regra de transição prevista no artigo 1.056 do Código de Processo Civil, bem como considerando que a suspensão da execução ocorreu em 20/10/2017, devem prevalecer as disposições do Código de Processo Civil de 2015, em sua redação inicial, sem as modificações efetuadas pela Lei n. 14.195/2021. 3.2. De acordo com a redação originária do CPC/15, o prazo inicial da prescrição intercorrente é a data do término do prazo de suspensão da execução, se não houver manifestação do exequente.
4. A Lei n. 14.010/2020, ao dispor sobre o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das relações jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus (Covid-19), estabeleceu a suspensão de prazos prescricionais no período de 10.06.2020 até 30.10.2020, conforme disposto no artigo 3o.
5. Requerimentos de diligências que se mostraram infrutíferas não têm o condão de impedir o curso do prazo prescricional, consoante posicionamento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste eg. TJDFT.
6. Observado que, após o término do prazo de suspensão (20/10/2018), transcorreu prazo superior a 3 (três) anos, já considerado o período da suspensão dos prazos prescricionais determinado pela Lei n. 14.010/2020, sem que o exequente tenha adotado medidas efetivas destinadas à satisfação do crédito objeto da execução, mostra-se correto o reconhecimento da prescrição intercorrente.
7. Apelação cível conhecida e não provida.